Tribunal: TJDFT
Processo: 0712121-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712121-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRA ALMEIDA LEAL, JUDIMILLA ALMEIDA PINHEIRO, L. A. P. AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO ROMILDO OLIVEIRA PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRA ALMEIDA LEAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRA ALMEIDA LEAL; JUDIMILLA ALMEIDA PINHEIRO e por LÍVIA ALMEIDA PINHEIRO, menor representada por sua genitora (primeira agravante) contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de conhecimento (inventário e partilha, com pedido incidental de reconhecimento de união estável anterior ao casamento), nomeou um dos membros da Defensoria Pública como curador especial da menor, haja vista a colidência de interesses entre herdeira e inventariante (ID 61043117 – origem). Ausente pedido liminar a ser apreciado (ID 16106098). Nos termos da manifestação do Parquet de ID 17909518, dê-se vista à Defensoria Pública para responder ao agravo. Após, remetam-se os autos novamente para o Ministério Público, para parecer. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator